Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-72.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001820-72.2024.8.11.0015
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. INGRESSO EM IMÓVEL LIMÍTROFE. INSTALAÇÃO DE RUFOS. AUTORIZAÇÃO VERBAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PREVISTO NO ART. 1.313, I, DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO REMANESCENTE. DANOS MORAIS. INSATISFAÇÃO COM LIMITAÇÃO LEGAL AO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência para que o réu tolerasse o ingresso do requerente em seu imóvel para colocação e manutenção de rufos, e julgou improcedente a reconvenção.
2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; (ii) improcedência da ação principal; (iii) procedência da reconvenção, com condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais a liquidar e por danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) aferir se o ingresso do apelado no imóvel do apelante para instalação de rufos estava amparado no art. 1.313, I, do Código Civil; (iii) examinar a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil aptos a justificar a procedência dos pedidos reconvencionais de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil exige o enfrentamento dos fundamentos relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não impõe o exame pontual de cada argumento das partes, de modo que a decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com decisão omissa.
5. O art. 1.313, I, do Código Civil estabelece o dever de o proprietário tolerar o ingresso do vizinho em seu imóvel, mediante prévio aviso, quando indispensável à reparação, construção ou limpeza de sua edificação ou do muro divisório, pois a norma dispensa a concordância formal do proprietário e assegura ao prejudicado o ressarcimento em caso de dano.
6. A autorização verbal concedida por pessoa responsável pelo estabelecimento comercial instalado no imóvel preenche o requisito de aviso prévio previsto no art. 1.313, I, do Código Civil e legitima o ingresso no imóvel vizinho, quando confirmada por prova testemunhal e não infirmada de forma categórica pelo próprio proprietário.
7. O conjunto probatório formado por certidão lavrada por oficial de justiça e por prova oral colhida em audiência prevalece sobre o laudo técnico unilateral produzido sem o crivo do contraditório, quando este retrata situação superada pela execução regular dos serviços acompanhada pela serventuária.
8. A divergência entre pareceres técnicos quanto à melhor solução construtiva não configura prova de dano material, tampouco é suficiente para caracterizar o prejuízo remanescente exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.
9. A insatisfação do proprietário com a limitação ao direito de propriedade decorrente do regime legal de vizinhança não configura dano moral indenizável, por se tratar de restrição jurídica ordinária a que todos os proprietários estão submetidos, e não de ato ilícito praticado pelo vizinho.
10. A ausência de comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal impede o acolhimento do pedido reconvencional indenizatório, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 1.277, 1.313, I e § 3o; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF; TJMT, AI n. 1014871-06.2021.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001820-72.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEAN CARLO BORTOLUZZI - CPF: 514.798.771-15 (APELADO), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (APELANTE), TIAGO LUNARDI ALVES - CPF: 745.813.500-00 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), LEOPOLDO CHEROBIN - CPF: 522.720.871-91 (TESTEMUNHA), JAIME DAMIAN PREVE - CPF: 109.049.801-20 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. INGRESSO EM IMÓVEL LIMÍTROFE. INSTALAÇÃO DE RUFOS. AUTORIZAÇÃO VERBAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PREVISTO NO ART. 1.313, I, DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO REMANESCENTE. DANOS MORAIS. INSATISFAÇÃO COM LIMITAÇÃO LEGAL AO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência para que o réu tolerasse o ingresso do requerente em seu imóvel para colocação e manutenção de rufos, e julgou improcedente a reconvenção.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil;
(ii)
improcedência da ação principal;
(iii)
procedência da reconvenção, com condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais a liquidar e por danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação;
(ii)
aferir se o ingresso do apelado no imóvel do apelante para instalação de rufos estava amparado no art. 1.313, I, do Código Civil;
(iii)
examinar a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil aptos a justificar a procedência dos pedidos reconvencionais de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil exige o enfrentamento dos fundamentos relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não impõe o exame pontual de cada argumento das partes, de modo que a decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com decisão omissa.

5. O art. 1.313, I, do Código Civil estabelece o dever de o proprietário tolerar o ingresso do vizinho em seu imóvel, mediante prévio aviso, quando indispensável à reparação, construção ou limpeza de sua edificação ou do muro divisório, pois a norma dispensa a concordância formal do proprietário e assegura ao prejudicado o ressarcimento em caso de dano.

6. A autorização verbal concedida por pessoa responsável pelo estabelecimento comercial instalado no imóvel preenche o requisito de aviso prévio previsto no art. 1.313, I, do Código Civil e legitima o ingresso no imóvel vizinho, quando confirmada por prova testemunhal e não infirmada de forma categórica pelo próprio proprietário.

7. O conjunto probatório formado por certidão lavrada por oficial de justiça e por prova oral colhida em audiência prevalece sobre o laudo técnico unilateral produzido sem o crivo do contraditório, quando este retrata situação superada pela execução regular dos serviços acompanhada pela serventuária.

8. A divergência entre pareceres técnicos quanto à melhor solução construtiva não configura prova de dano material, tampouco é suficiente para caracterizar o prejuízo remanescente exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9. A insatisfação do proprietário com a limitação ao direito de propriedade decorrente do regime legal de vizinhança não configura dano moral indenizável, por se tratar de restrição jurídica ordinária a que todos os proprietários estão submetidos, e não de ato ilícito praticado pelo vizinho.

10. A ausência de comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal impede o acolhimento do pedido reconvencional indenizatório, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 1.277, 1.313, I e § 3o; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF; TJMT, AI n. 1014871-06.2021.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido,
IDÉCIO ANGELO LOCATELLI
, contra sentença do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001820-72.2024.8.11.0015, ajuizada por
JEAN CARLO BORTOLUZZI
, julgou procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção.

Na
origem
, o requerente narrou que edificou imóvel na Avenida Bruno Martine, Quadra 02, Lote 01, n. 406, Sinop/MT, contíguo ao do requerido (id. 349939877).

Aduziu que o engenheiro responsável pela obra indicou a necessidade de instalação de calhas do tipo rufo no vão entre a parede da edificação e o muro divisório para evitar infiltrações.

Sustentou que obteve autorização verbal da filha do requerido para o serviço, que foi executado, mas que posteriormente ele retirou as peças instaladas e passou a negar qualquer acesso ao terreno.

Com fundamento nos artigos 1.277 e 1.313, inciso I, do Código Civil, postulou tutela de urgência para obrigar o requerido a tolerar o reingresso dos prepostos e a se abster de nova remoção.

A tutela foi deferida, com fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento (id. 349939894).

Na
contestação
e
reconvenção
, o requerido negou ter concedido qualquer autorização e afirmou que o requerente e seus prepostos invadiram a propriedade antes do deferimento da liminar e da citação, em dias e horários não comerciais, com reposicionamento deliberado das câmeras de segurança (id. 349940375).

Relatou que o Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado, constatou perfurações no muro, fio da cerca elétrica rompido e câmera deslocada.

Apresentou laudos técnicos que apontaram irregularidades construtivas, danos estéticos às esquadrias e riscos à integridade estrutural.

Impugnou o laudo do requerente por ser produção unilateral, sem certificação digital nos moldes da MP n. 2.200-2/2001.

Em reconvenção, postulou indenização por danos morais não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos materiais a serem apurados em liquidação, abrangendo reparo da cerca elétrica, câmeras, muro, pintura e limpeza.

Na
réplica
, o requerente refutou a tese de invasão sob o argumento de que o Oficial de Justiça não atribuiu a autoria das irregularidades ao requerente e que o requerido sequer soube precisar a data do alegado ingresso clandestino (id. 349940385).

Afirmou que o serviço foi concluído em março/2024 sob acompanhamento da serventuária, que certificou a instalação dos rufos, os reparos nas perfurações, o religamento da cerca e a limpeza das esquadrias.

A
sentença recorrida
, proferida após audiência de instrução em que foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas 3 (três) testemunhas, confirmou a tutela e condenou o apelante a tolerar o ingresso para colocação e manutenção dos rufos, sob igual pena de multa (ids. 349940409 e 349940413).

Fundamentou que o direito de propriedade não é absoluto e que o requerido não demonstrou motivação legítima para impedir o acesso necessário à conservação do imóvel vizinho.

Afastou os pedidos reconvencionais:
(i)
os danos materiais, porque a certificação da Oficial de Justiça e a prova oral demonstraram a reparação dos resquícios da obra;
(ii)
os morais, porque o desconforto de ver terceiros ingressarem na propriedade, desacompanhado de prova de situação excepcional, não ultrapassa os incômodos ordinários da vida em sociedade.

Condenou o requerido em custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação, e o reconvinte em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

Embargos de declaração opostos pelo requerido foram rejeitados (ids. 349940414 e 349940418).

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida por violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de análise da invasão anterior à liminar, do conteúdo dos laudos técnicos, do horário não comercial do acesso e do pedido reconvencional (id. 349940419).

No mérito, reitera que o apelado se valeu de autotutela vedada pelo ordenamento, com ingresso clandestino e reposicionamento das câmeras para ocultar a conduta, em frontal violação ao artigo 1.313 do Código Civil.

Em relação à reconvenção, insiste na configuração dos danos materiais comprovados pelos laudos técnicos, e dos morais, decorrentes da sensação de impotência e insegurança narradas em depoimento pessoal.

Requer, em caráter principal, a declaração de nulidade da sentença recorrida; subsidiariamente, a improcedência da ação; e, em qualquer hipótese, a procedência da reconvenção, com condenação do apelado ao pagamento de danos materiais a liquidar e de danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas
contrarrazões
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 349940424).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição
(i)
da existência de omissão e ausência de fundamentação na sentença recorrida,
(ii)
da legitimidade do ingresso do apelado no imóvel limítrofe para a colocação dos rufos, com a alegação subjacente de invasão clandestina, e
(iii)
da configuração dos pressupostos da responsabilidade civil aptos a justificar a procedência dos pedidos reconvencionais de indenização por danos materiais e morais.

O recurso não comporta provimento.

PRELIMINAR

O dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil exige que o juízo examine os fundamentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não obriga ao enfrentamento pontual de cada argumento das partes, sobretudo quando a fundamentação adotada já basta para resolver a controvérsia.

Decisão contrária ao interesse da parte, portanto, não se confunde com decisão omissa.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que ao órgão julgador cabe enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Relator Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 21/02/2022).

No caso concreto, a leitura da sentença recorrida demonstra que o juízo de origem analisou as questões fáticas e jurídicas indispensáveis ao desfecho da causa, como a necessidade técnica da instalação dos rufos, a retirada unilateral dos equipamentos pelo apelante, a obstrução do reingresso do apelado, a ausência de prova de danos materiais remanescentes após a finalização dos serviços e a inexistência de elementos configuradores do dano moral.

A circunstância de a sentença não reproduzir textualmente cada passagem da certidão do oficial de justiça ou cada parágrafo dos laudos unilaterais não configura omissão.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo do apelante com a valoração probatória adotada pelo juízo de primeiro grau, matéria que se resolve pela devolução do mérito a esta Corte e não enseja a decretação de nulidade.

Rejeito
, pois, a preliminar de nulidade da sentença recorrida.

MÉRITO

DIREITO DE INGRESSO NO IMÓVEL VIZINHO

O artigo 1.313, I, do Código Civil estabelece o dever do proprietário de tolerar o ingresso do vizinho em seu imóvel, mediante prévio aviso, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório.

Como leciona Sílvio de Salvo Venosa, “
o proprietário ou possuidor é obrigado a tolerar essa visita a qual, no entanto, deve ser regulamentada entre as partes e provir de um aviso prévio como está na lei. A recusa injustificada dessa permissão de ingresso necessário pode acarretar o recurso ao Judiciário, que deverá assegurar prontamente o direito conforme as necessidades apontadas
” (Direito civil: reais. 17a ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 292).

Esta Egrégia Corte, ao examinar tema correlato, firmou entendimento de que o dispositivo civil prescinde da concordância do proprietário, com a só exigência de aviso prévio, ressalvado o direito de ressarcimento em caso de dano (TJMT, AI n. 1014871-06.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 13/10/2021).

No caso concreto, verifica-se que, após edificar prédio contíguo ao muro divisório, o apelado promoveu, com autorização verbal, a instalação dos primeiros rufos para impedir infiltração de águas pluviais.

O apelante, contudo, retirou unilateralmente os equipamentos e passou a obstar o reingresso do apelado para a recolocação, conduta que motivou o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar em 09/fevereiro/2024, com cumprimento definitivo dos serviços nos dias 27 e 28 de março/2024 sob acompanhamento de oficial de justiça (id. 349940366).

A tese central do recurso, no entanto, sustenta que o apelado teria invadido o imóvel em momento anterior à liminar, com lastro na certidão lavrada em 20/fevereiro/2024 e em laudo unilateral de engenheiro de confiança do apelante.

Não procede.

A controvérsia recai, em rigor, sobre a existência ou não de autorização para o ingresso anterior ao deferimento da liminar, e os elementos colhidos na instrução demonstram que ela ocorreu.

Aliás, ao ser indagado sobre eventual autorização concedida por sua filha, o próprio apelante, em depoimento pessoal, afirmou expressamente “
mesmo que ele tivesse contato com a filha ele não tinha direito de depredar o que é dos outros. Vou perguntar para ela
”, o que afasta a negativa categórica de consentimento que sustentaria a tese de invasão (id. 194577583).

Em sentido confirmatório, as testemunhas Leopoldo Cherobin e Jaime Damian Preve relataram que a autorização verbal foi concedida pela filha do apelante, na qualidade de responsável pelo estabelecimento comercial instalado no imóvel (id. 349940408).

Preenchido, portanto, o requisito do artigo 1.313 do Código Civil, qual seja, o aviso prévio e a anuência, ainda que verbal, do ocupante do prédio.

Quanto às perfurações constatadas, há explicação compatível com o acervo probatório.

O apelante reconheceu, em depoimento, que retirou unilateralmente os rufos antes instalados, conduta que produziu o descolamento da vedação original e o consequente acúmulo de águas pluviais entre a parede e o muro (id. 194577583).

As perfurações foram realizadas pelo apelado em sua própria edificação para drenar a água acumulada e evitar maiores danos à pintura interna e às tomadas elétricas.

A alegação de reposicionamento de câmeras como prova de clandestinidade, por fim, é meramente especulativa, sem qualquer elemento concreto a vinculá-la ao apelado.

O conjunto probatório autoriza concluir, portanto, que o apelado agiu no exercício regular do direito previsto no artigo 1.313, I, do Código Civil, ao passo que a retirada unilateral dos rufos e a recusa de reingresso pelo apelante caracterizam, justamente, a recusa injustificada apontada pela doutrina como hipótese de cabimento da tutela jurisdicional.

Mantém-se, com isso, a procedência da ação principal.

DANOS MATERIAIS

A responsabilidade civil por danos decorrentes da execução das obras do artigo 1.313 do Código Civil encontra previsão expressa no § 3o do referido dispositivo, que assegura ao prejudicado o direito ao ressarcimento.

A configuração do dever reparatório, todavia, exige a demonstração concreta do dano e do nexo causal, ônus que recai sobre o requerente da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta a persistência de danos diversos, como perfurações irregulares no muro, supressão de estruturas da cerca elétrica, sujidades nas esquadrias, instalação inadequada dos rufos sem caimento e risco de proliferação de mosquitos.

A análise do acervo, entretanto, não confirma esses prejuízos após a conclusão regular dos serviços.

A oficiala de justiça que acompanhou a execução nos dias 27 e 28/março/2024 certificou a entrega dos trabalhos com acabamento e pintura do muro, religamento da cerca elétrica e finalização da limpeza das janelas e portas (id. 349940366).

As fotografias acostadas pela serventuária retratam o estado do imóvel antes e depois dos serviços e demonstram a recomposição dos elementos questionados (ids. 349940367 e 349940368).

A prova oral corrobora o quadro: a testemunha Leopoldo Cherobin, prestador dos serviços, afirmou ter finalizado a impermeabilização, arrumado a cerca elétrica, reparado os buracos e limpado portas e janelas, com a observação de que o defeito de uma das janelas “
era de fábrica
”, e a testemunha Natasha Zavodini de Lima, arrolada pelo próprio apelante, afirmou que “
a cerca elétrica foi reparada
”, com a única ressalva de observações estéticas pontuais (id. 349940408).

Diante desse cenário, o laudo unilateral do apelante perde força demonstrativa.

Produzido sem o crivo do contraditório, retrata estado superado pela prova oral colhida em audiência, sem comprovação de prejuízo material remanescente ao tempo da sentença.

Acresce-se que parte significativa das observações técnicas se refere à própria solução de instalação dos rufos sobre o muro divisório, cuja necessidade foi judicialmente reconhecida e amparada por engenheira igualmente habilitada.

A divergência entre dois pareceres quanto à melhor solução construtiva não se converte automaticamente em prova de dano material.

Desse modo, não se desincumbiu o apelante do ônus do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e os transtornos decorrentes da execução foram reparados durante a própria diligência judicial.

Mantém-se a improcedência do pedido reconvencional de indenização por danos materiais.

DANOS MORAIS

Como cediço, o dano moral indenizável pressupõe lesão a direito da personalidade que ultrapasse o patamar dos aborrecimentos ordinários inerentes à vida em sociedade.

A propósito, leciona Humberto Theodoro Júnior, ao registrar precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a desavença entre vizinhos “
decorrente de intolerância
” não enseja reparação moral porque “
se insere no âmbito do dissabor trivial, acontecimento desagradável que decorre da vida em sociedade e não alcança os direitos da personalidade
” (Dano moral. 8a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 176).

O argumento central do apelante repousa nos sentimentos de impotência e desgaste emocional narrados em depoimento pessoal, decorrentes da percepção de que estranhos ingressariam em sua propriedade contra sua vontade para realizar obra com a qual não concordava.

Esse sentimento, por mais legítimo que seja na esfera subjetiva, não decorre de ato ilícito do apelado, mas da própria limitação ao direito de propriedade imposta pelo artigo 1.313, I, do Código Civil.

A insatisfação com a aplicação de norma legal cogente, contudo, não se converte em dano moral indenizável, porquanto a subordinação do direito de propriedade às limitações de vizinhança configura regime jurídico ordinário ao qual todos os proprietários estão submetidos.

As alegações de invasão clandestina, reposicionamento de câmeras e ingresso em horário não comercial, conforme já demonstrado, não foram comprovadas, e a ausência de demonstração da conduta ilícita afasta a configuração da responsabilidade civil reparatória, que pressupõe a tríade ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Mantém-se, assim, a improcedência do pedido reconvencional de indenização por danos morais.

Com essas considerações, ficam considerados prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IDÉCIO ANGELO LOCATELLI
.

Majoro para 18% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença em razão da ação principal, e para 13% (treze por cento) os honorários fixados em razão da reconvenção, ambos em favor dos patronos do apelado, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026